Tribunal: TJDFT
Processo: 0752127-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752127-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUSANNA CINOSI AGRAVADO: FULANO DE TAL DECISÃO Ante a manifestação de desistência (id 24406663), não conheço do recurso. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de abril de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR